Tribunal: TJES
Processo: 5029698-55.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029698-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FERNANDA LOPES DA VICTORIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA HABILITADA EM NOME DA AUTORA. COBRANÇAS DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA E BAIXA DOS DÉBITOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5029698-55.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: FERNANDA LOPES DA VICTORIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente por ausência de comprovação da regularidade da contratação pela recorrida da linha telefônica móvel nº 27-995814737, razão pela qual declarou a inexistência de relação contratual entre as partes e determinou o cancelamento da linha telefônica e dos débitos correlatos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). Ainda na sentença, em relação à outra linha telefônica discutida nos autos (nº 27-998110339), foi extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC), pelo reconhecimento da litispendência em razão da identidade de partes, pedido e causa de pedir com outra demanda ajuizada pela autora – processo nº 5003825-89.2024.8.08.0012
.

Irresignada, a parte recorrida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
regularidade da contratação;
c)
envio das faturas para o endereço da recorrida;
d)
regularidade dos débitos cobrados em razão da inadimplência da recorrida;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado;
f)
aplicação da taxa legal para o cômputo dos juros moratórios, bem como seja aplicado o IPCA para fins de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que,
pelo conjunto probatório colacionado aos autos, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de que linha telefônica móvel nº 27-995814737 fora, de fato, contratada pela recorrida. Explico.

E
m sua defesa, a parte recorrente sustenta que a recorrida/autora optou por migrar de plano para utilização da linha telefônica nº 27-995814737, na modalidade pós-pago (contrato nº 1341365443), mas não foi apresentado o indigitado documento contratual ou qualquer outra prova de que a recorrida tenha expressamente manifestado a intenção de contratar a linha em questão, limitando-se a apresentar telas sistêmicas a fim de comprovar a regularidade da contratação (id’s 11185041 e 11185042).

Contudo, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] Ainda que de posse de todo trâmite administrativo que culminou na contratação do plano pós-pago identificado pelo código cliente nº 115938211, a operadora se absteve de tecer qualquer esclarecimento sobre o desenrolar dos fatos, colacionando apenas as telas do sistema interno, indicando os dados cadastrais presentes em seus bancos

[...]compete à Requerida comprovar que agiu em conformidade com suposta solicitação autoral, o que não fora demonstrado nos autos (não trouxe gravações pertinentes aos protocolos de atendimento de eventual requerimento feito pela Autora ou outro elemento adequado/equivalente, tal como qualquer tipo de formalização de contrato para a prestação do serviço, tudo ao arrepio da exigência imposta pelo art. 51 da Res. 632/2014 da ANATEL), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, CDC”
(id. 11185062, negritei).

Por tais motivos, pelos documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima APELAÇÃO CÍVEL Nº 5628506-66.2020.8.09.0051 Comarca de GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE (S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) APELADO (S): DENILSON FORTALEZA DE ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME POR DÉBITO COM EMPRESA DE TELEFONIA. 1. DA APLICAÇÃO DO CDC E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A matéria discutida autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que evidentes a figura do fornecedor de serviços, do consumidor e da relação de consumo. A empresa de telefonia prestadora de serviços é responsável pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade. 2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DAS TELAS DE SISTEMA INTERNO E DAS FATURAS/ BOLETOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. As faturas/boletos e as telas do sistema interno da pessoa jurídica, referentes às supostas contas em aberto, não são capazes de demonstrar a relação contratual de fornecimento de serviços de telefonia e a respectiva inadimplência do pagamento da contraprestação devida pela parte.
3. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. Preenchidos todos os aspectos delimitadores do dever indenizatório, devida é a reparação por danos morais, notadamente por ter restado comprovado nos autos que a cobrança do serviço impugnado é indevida, posto que não provado pela empresa de telefonia a contratação deste e a consequente responsabilidade da parte autora pelos débitos.

[...]
(TJ-GO 56285066620208090051, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, devendo ser reconhecida a inexistência da contratação da linha telefônica em comento, além do cancelamento em definitivo da linha e qualquer débito correlato.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)